Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017468-45.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : APARECIDA SIRLEY PARIS
Agravado : BANCO INTERMEDIUM SA
Número do Protocolo: 1017468-45.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por APARECIDA SIRLEY PARIS, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer” (Proc. no 1012640-97.2021.8.11.0002), ajuizada pela agravante, contra o BANCO INTERMEDIUM SA, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela autora para determinar o afastamento da mora em relação as parcelas do contrato Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, e a baixa da negativação do seu nome, bem como, que o Cartório Imobiliário se abstenha de promover a consolidação do imóvel em favor do Banco (cf. Id. n. 66131590 dos autos de origem).
A agravante afirma que, desde o início da celebração do contrato, vem sendo compelida a pagar valores indevidos, e por não conseguir arcar com os valores cobrados, interrompeu os pagamentos em janeiro de 2021.
Em seguida, foi notificada para que efetuasse o pagamento das parcelas em atraso, sob pena de consolidação do imóvel em favor do Banco, e depois, como não efetuou os pagamentos, foi novamente notificada a respeito da efetiva consolidação do imóvel em favor do Banco.
Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois há risco de que o imóvel seja leiloado, sendo que a agravante demonstrou que os valores cobrados pelo Banco estão em desacordo com o que fora previamente pactuado no contrato celebrado entre as partes, como no caso do mês de janeiro de 2021, em que a cobrança deveria ser de R$ 931,65, mas foi de R$ 1.620.64.
Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e desde já, conceder a antecipação da tutela recursal, “determinando o afastamento da configuração da mora contratual da agravante e, por consequência a suspensão de todos os efeitos desta, como a consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravado e a realização de leilões para alienação do bem, e também seja ordenada a suspensão das restrições de créditos lançadas em nome da agravante” (cf. Id. n. 103650984).
É o breve relatório.
A decisão agravada foi preferida nos seguintes termos:
“(...)
No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Com efeito, ainda que em juízo de cognição sumária, não é possível verificar a existência de irregularidade ou abusividade praticados pela instituição financeira.
É necessário, no caso presente, que o feito seja levado à instrução processual, onde, e somente após a abertura do contraditório, será possível aquilatar se houve, de fato, o excesso na cobrança das parcelas, com a eventual declaração da inexistência do débito.
Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO o pedido liminar.
(...)”
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Em primeira análise, os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois não há indícios de que as cobranças realizadas pelo Banco extrapolaram o que foi pactuado no instrumento contratual vinculado ao Id. n. 54116737 dos autos de origem, pois, embora conste do Cronograma de Pagamentos vinculado ao Id. n. 54116736 dos autos de origem, valores diferentes dos efetivamente cobrados pelo Banco (cf. planilha de evolução do débito vinculada ao Id. n. 54116740 dos autos de origem), a diferença se justifica pela cobrança de juros, seguro, taxas, e reajuste das parcelas, previamente pactuados no contrato, de modo que, ao menos por ora, não há como discordar do entendimento da magistrada de que, neste momento, inexiste motivo para impedir o exercício do direito de credor da parte adversária.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 6 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator